Tribunal: TJDFT
Processo: 0739253-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.099/1995. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 66 da Lei 9.099/95 prevê que “A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado”, e seu parágrafo único estabelece que “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei”.
2. Somente apenas após infrutíferas as tentativas de citação e esgotados todos os meios hábeis para localização do acusado o processo pode ser encaminhado ao Juízo Comum para o regular prosseguimento do feito, consoante disposição do artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995.
3. A realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis para localização do endereço do acusado, a fim de que seja citado pessoalmente, não importa desrespeito ao sistema acusatório, uma vez que o processo criminal é, em si, antes de tudo, uma garantia ao acusado de que terá todos os seus direitos respeitados, sendo que a mera citação não significa condenação, de sorte que não fere o princípio constitucional da não culpabilidade.
4. Não verificado o esgotamento dos meios pelo Juízo de origem para localização do acusado a fim de que seja citado pessoalmente, inviável, por ora, o encaminhamento do processo ao Juízo Comum.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF).